Tribunal: STF
Processo: RE 95385
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-03-16
Data de publicação: 1982-03-16

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNCIONALISMO. VANTAGENS. RI, ART-325, IV,
"D". - E INCABIVEL RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUANDO O LITIGIO DECORRE
DE RELAÇÃO ESTATUTARIA DE SERVIÇO PÚBLICO, EM QUE SE NÃO DISCUTE O
DIREITO A CONSTITUIÇÃO OU SUBSISTENCIA DA PROPRIA RELAÇÃO JURÍDICA
FUNDAMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.